Tribunal: STF
Processo: HC 183107
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ART. 33 E INC. VI DO ART. 40 DA LEI N. 11.343/2006. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Marcelo Cypriano e outros, advogados, em benefício de Gean Carlos dos Santos, contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro João Otávio de Noronha, pela qual, em 20.3.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 567.762, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2038150-21.2020.8.26.0000 pelo Desembargador José Vitor Teixeira de Freitas, do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 3.3.2020.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, convertida a prisão em preventiva, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 c/c o inc. VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, porque, em 2.2.2020, em Piracicaba/SP, “previamente ajustado e agindo com unidade de desígnios com o adolescente Lucas Fernando Barbosa Amorim, guardava e tinha em depósito, 229 (duzentos e vinte e nove) porções de maconha, pesando cerca de 331,8g (trezentos e trinta e um gramas e oito decigramas), 01 (um) tijolo desta mesma substância, com peso bruto aproximado de 467g (quatrocentos e sessenta e sete gramas), e 22 (vinte e dois) microtubos de cocaína em pó, pesando aproximadamente vinte e oito gramas”.
    3. Contra o decreto prisional a defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de São Paulo, o Habeas Corpus n. 2038150-21.2020.8.26.0000, cuja medida liminar foi indeferida em 3.3.2020.
    4. Essa decisão foi o objeto do Habeas Corpus n. 567.762, indeferido liminarmente pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro João Otávio de Noronha, em 20.3.2020
    5. Contra essa decisão impetra-se o presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam a ausência de motivação idônea para a custódia preventiva e “de pressupostos autorizadores da restrição da liberdade” do paciente.
    Salientam que, “diferente da linha de argumentação adotada pelo nobre desembargador relator, nunca foi a análise da culpabilidade do paciente e nem mesmo a gravidade ou não do crime imputado, mas a reavaliação da necessidade da custódia cautelar sob a ótica dos requisitos previstos na norma. Daí emergiria também a inidoneidade da fundamentação da decisão aqui atacada a ponto de mitigar-se o rigor da súmula 691 do Colendo Supremo Tribunal Federal”.
    Ressaltam que “o acusado é pessoa de bem, é primário e de bons antecedentes, nunca tendo se envolvido em qualquer outro fato criminoso que pudesse macular sua pessoa, é amasiado, possui família, residência fixa, ocupação lícita, o delito não foi praticado com violência ou grave ameaça contra a pessoa e não há nos autos (ou no universo em si) qualquer indicativo de que se dedique às práticas ilícitas ou engaje organização espúria”.
    Assinalam a “provável e constatável demora na formação da culpa e a condição do sentenciado face à pandemia do vírus denominado ‘COVID - 19’ que assola o planeta ante a superlotação da penitenciária em que está detido”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “Posto isto, requer o paciente, diante das peculiaridades do caso, se digne o Eminente Ministro(a) Relator(a) conceder a ordem em provimento liminar para que, antes da apreciação e julgamento do mérito deste Remédio Heroico, seja revogada a sua prisão preventiva e posto em liberdade diante da nulidade que macula as decisões em tela pela patente falta de fundamentação idônea, expedindo-se em seu prol o r. Alvará de Soltura ou ainda, nos termos da lei 13.964/19 sejam aplicadas as medidas cautelares alternativas a prisão, conferindo-se o beneplácito de uma liberdade provisória vinculada, conforme o entendimento e o prudente critério deste Nobre Julgador; E, ao final, seja ratificada a liminar outrora concedida, provendo-se o presente writ in totum a fim de que seja reconhecido o direito do paciente em responder aos termos da eventual ação penal em liberdade mediante inclusive o compromisso de comparecer a todos os atos processuais reconhecendo-se o princípio da inocência e da não culpabilidade aplicando, se o caso, uma ou mais medidas cautelares alternativas a prisão, eis que, adequadas ao caso em espeque, expedindo-se em seu prol o r. alvará de soltura, por ser medida da mais lídima e necessária justiça”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação neste Supremo Tribunal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro João Otávio de Noronha, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 567.762, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2038150-21.2020.8.26.0000 pelo Desembargador José Vitor Teixeira de Freitas, do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 3.3.2020. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.
    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 17.2.2006).
    8. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Daí por que, quando presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, na espécie em exame, o juízo da Vara de Plantão da Comarca de Piracicaba/SP converteu o flagrante em prisão preventiva pelos seguintes fundamentos:
    “Gean Carlos dos Santos foi preso em flagrante por ter cometido, em tese, os crimes de Tráfico de Drogas e Condutas Afins e o de corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos, conforme relatado no BO - 480/20/922 – Del. Sec. Piracicaba Plantão. O auto de prisão em flagrante é formalmente regular não havendo motivos para o seu relaxamento. Há indícios veementes de autoria e materialidade, estando caracterizado o estado flagrancial, tipificada a conduta do indiciado como a prevista no artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06. A materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se fundamentada no auto de exibição e apreensão e no laudo de constatação preliminar da natureza das substâncias apreendidas acostado aos autos. A autoria, outrossim, decorre incontroversa. Com efeito, os policiais militares responsáveis pela abordagem foram categóricos ao descreverem o evento, sendo certo que, segundo os PM's, o adolescente apreendido afirmou trabalhar para o ora indiciado Gean. De outra feita, há que se sopesar a localização com o adolescente e com o indiciado de considerável quantidade de drogas acondicionadas em pequenas porções individualizadas, prontas para o repasse ao consumidor (229 invólucros de maconha e 22 microtubos de cocaína), além de um tijolo de maconha com peso bruto de 467 gramas e dinheiro em notas trocadas. Ainda, urge salientar que a primariedade, a ausência de antecedentes e ocupação lícita não representam garantia automática de liberdade provisória (Nesse sentido STJ HC 184.663/MG; HC 152.345/SP, dentre inúmeros outros). Necessidade e adequação da prisão, pelos mesmos motivos, é presente. Há, dessa forma, necessidade da custódia para acautelamento do meio social. Nesse sentido: (...) Dessa forma, encontram-se presentes os requisitos necessários para a convolação da prisão em flagrante em preventiva. O crime em tese praticado pelo custodiado é gravíssimo, equiparado a hediondo. O delito de tráfico de drogas apurado e imputado ao investigado, por si só, prevê pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, restando preenchido o pressuposto do inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal para a decretação da custódia preventiva. Não se vislumbra nesse momento de análise dos requisitos de formalidade e regularidade da prisão a possibilidade de reconhecimento do privilégio, capaz de autorizar a liberdade provisória do imputado. Não se verifica, pelas circunstâncias do fato e quantidade de entorpecentes apreendidos, tratar-se o imputado de mero usuário de drogas, razão pela qual a constrição cautelar, neste momento, se revela necessária. Trata-se da proteção eficiente de bem jurídico relevante, considerando-se o grau de desagregação social que a mercancia de entorpecentes acarreta atualmente na sociedade. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 310, II e 312, do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante de GEAN CARLOS DOS SANTOS , em preventiva”.
    10. Em consonância com esse entendimento, no Habeas Corpus n. 2038150-21.2020.8.26.0000, o Desembargador José Vitor Teixeira de Freitas, do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao indeferir a medida liminar, afirmou:
    “Ao contrário do sustentado pelos impetrantes, inexiste qualquer ilegalidade na referida decisão, estando minuciosamente fundamentada, em total consonância com os artigos 5º e 93, inciso IX, da Constituição Federal e artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal, porquanto se baseou que foi pleiteada no dia seguinte a audiência de custódia e em dados concretos dos autos e não apenas na gravidade em abstrato do crime. (...)
    O crime imputado ao paciente é equiparado a hediondo, possui pena máxima em abstrato elevada, sendo que no caso em concreto, a quantidade de um tijolo de maconha em sua residência, quantia de R$ 2.490,00 (dois mil, quatrocentos e noventa reais) em cédulas fracionadas de pequeno valor, um rolo de plástico filme e saquinhos plásticos transparentes, embalagens idênticas as que estavam acondicionados os entorpecentes apreendidos na posse de Lucas que o apontou como patrão, se sobrepõem as circunstâncias subjetivas pessoais apontadas como favoráveis que serão apreciadas quando do desfecho da ação penal. 
    Acrescente-se, ainda, que o último recibo de prestação de serviço como cooperado se reporta ao mês de dezembro de 2019 e inexiste quaisquer documentos de que o paciente continue a exercer atividade laborativa, havendo por ora, grande possibilidade de reiteração da prática delitiva, sendo incabível a hipótese, a aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere, já que presentes os requisitos da prisão preventiva. 
    No mais, convém destacar que, para melhor análise da pretensão deduzida e elucidação dos fatos necessária se faz a vinda das informações prestadas pela autoridade apontada coatora. 
    Ante o exposto, INDEFIRO A CONCESSÃO DA LIMINAR PLEITEADA”.
    11. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelas circunstâncias do delito, em especial pela quantidade e natureza da droga apreendida (maconha e cocaína), além do envolvimento de adolescente na prática criminosa, ser motivo idôneo para a custódia cautelar, não se cogitando de aplicação de medida cautelar diversa. Assim, por exemplo:
    “PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Uma vez precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente com porção substancial de droga, tem-se sinalizada a periculosidade e viável a custódia. PRISÃO PREVENTIVA – REINCIDÊNCIA – PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização da periculosidade” (HC n. 175.473, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 3.2.2020). 
     “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. (...) PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – APREENSÃO – QUANTIDADE – FLAGRANTE. Decorrendo a prisão preventiva de flagrante, consideradas a integração a organização criminosa voltada ao tráfico e a apreensão de porção substancial de droga, tem-se como sinalizada a periculosidade e, portanto, viável a custódia provisória. PRISÃO DOMICILIAR – RESIDÊNCIA – “BOCA DE FUMO” – INADEQUAÇÃO. Tem-se a inadequação da prisão domiciliar quando verificada a utilização da própria residência para guardar drogas” (HC n. 178.858, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 10.3.2020). 
     “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇÃO. ORDEM DENEGADA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. I – Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o da garantia da ordem pública, em virtude da quantidade de entorpecente apreendido na propriedade do paciente, ainda mais quando encontrados naquele local petrechos utilizados para embalar e preparar a droga para a venda, o que denota a sua alta periculosidade e o seu envolvimento profundo com o tráfico ilícito de entorpecentes. II – Habeas corpus denegado” (HC n. 140.904, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.5.2017). 
     “Habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública. 3.1. Gravidade concreta do delito: considerável quantidade de droga apreendida e envolvimento de adolescentes. 3.2. Um dos acusados responde a outras ações penais, também por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (real possibilidade de reiteração delitiva). 3.3. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada” (HC n. 135.418, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.9.2016). 
     “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – Conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. Precedente. II – A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, revelada pelas graves circunstâncias do crime. A corte estadual destacou, em seu decisum, a expressiva quantidade de droga apreendida (87,90 gramas de cocaína e 44,10 gramas de maconha). III – Ordem denegada” (HC n. 135.393, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.12.2016). 
    12. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrada a existência de indícios de autoria quanto à prática dos delitos imputados ao paciente e presentes os requisitos para a prisão preventiva.
    13. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
    14. Quanto ao risco decorrente da pandemia causada pelo coronavírus Covid-19, não há evidências nos autos de o paciente ter doença grave ou integrar o grupo de risco.
    É de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, na decisão proferida em 17.3.2020, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde, para evitar o avanço da doença nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro Marco Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo a decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal. 
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo competente avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação da epidemia nas prisões.
    Nada impede que a defesa apresente o pedido para reavaliação da situação específica do paciente ao juízo de origem, que decidirá com os elementos constantes dos autos.
    15. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento juridicamente apropriado, o Tribunal de Justiça de São Paulo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.
    16. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de São Paulo não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    17. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
    18. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora